Tribunal: TJDFT
Processo: 0745312-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745312-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO AUGUSTO ROCHA MIRANDA AGRAVADO: LUCIANO DE CASTRO ALVARES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO AUGUSTO ROCHA MIRANDA contra LUCIANO DE CASTRO ALVARES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de cumprimento de sentença de no 0706365-64.2017.8.07.0001. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. A parte Agravada junta aos autos manifestação em Contrarrazões onde suscita preliminar de não conhecimento do recurso por preclusão consumativa da matéria objeto do recurso. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se a Agravante EDUARDO AUGUSTO ROCHA MIRANDA a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2020 12:53:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador